Tribunal: CARF
Processo: 15504.729686/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729686/2012-62
ACÓRDÃO
2102-004.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBEM DE OLIVEIRA COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos
por pessoa portadora das doenças indicadas pela legislação tributária,
desde que reconhecido por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729686/2012-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 04-43.550 - 4a
Turma da DRJ/CGE, de 13 de julho de 2017, que julgou a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
IMPROCEDENTE e o DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Cuida-se de processo de pedido de restituição do IRRF incidente sobre o 13o salário,
retido nos anos calendário de 2007 a 2011, em razão de isenção por moléstia grave.
A DRF Belo Horizonte emitiu o Despacho Decisório 192 - DRF/BHE, de 14 de
fevereiro de 2014 (folha 19), que resultou no indeferimento do pedido de restituição, em razão da
enfermidade apontada no laudo (Hemiplegia Espástica), não constar do rol de moléstias graves
que dão direito à isenção do imposto de renda.
Tendo sito cientificado do teor do despacho decisório, o contribuinte apresentou
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE alegando que sofreu um acidente vascular cerebral, o qual
deixou sequelas de paralisia irreversível e incapacitante, enfermidade prevista no artigo 6o da Lei
no 7.713, de 1988, e pediu a revisão do despacho decisório e o reconhecimento do direito à
isenção.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 04-43.550 - 4a Turma da DRJ/CGE, de 13 de julho de 2017 (folhas 41 a 44), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ISENÇÃO MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão recebidos por
pessoa portadora das doenças indicadas pela legislação tributária, desde que
reconhecido por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão supracitado, foi apresentado Recurso Voluntário (folhas 51
a 60), requerendo que seja analisado novo Laudo Oficial e seja concedido a isenção do imposto de
renda sobre os proventos de aposentadoria assegurada pela Lei no 7.713 de 1998.
Ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da negativa ao contribuinte
de isenção do Imposto de Renda por Moléstia Grave, requer o recorrente que seja acolhido o
recurso, concedendo a isenção do Imposto de Renda por Moléstia Grave, bem como a restituição
do IRRF incidente sobre o 13°. Salário, retido nos anos de 2007 a 2011, tendo em vista que já foi
concedido pela Receita Federal a isenção e restituição do Imposto de Renda dos demais
rendimentos, restando agora a restituição do imposto de renda retido apenas do 13°. Salário.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729686/2012-62
3
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Do Mérito
Da isenção por moléstia grave
O recorrente requer que seja apreciado o novo Laudo oficial anexado aos autos,
emitido por serviço médico oficial do Estado, informando que o sujeito passivo é portador de
paralisia irreversível e incapacitante, desde 1996.
Informa ainda que o Laudo apresentado anteriormente, foi emitido por médico
credenciado no Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e que, ao Procurar o serviço médico
oficial do Estado, o médico responsável pelo acompanhamento emitiu novo Laudo Oficial.
Pois bem.
De acordo com documento emitido pelo Gabinete do Comandante Geral da Polícia
Militar de Minas Gerais foi concedida Reforma Compulsória ao contribuinte a partir de
24/08/1998 (folha 06).
De acordo autos, foi apresentado inicialmente Laudo Oficial (folha 5), datado de
26/09/2012, emitido pelo médico Dr. Kleber Augusto A do Carmo, informando que o contribuinte
era portador da moléstia CID G 81-1 Hemiplegia Espástica, desde agosto/1996, a qual não consta
do rol de Moléstias Graves que dão isenção ao imposto de renda retido na fonte sobre proventos
de aposentadoria, pensão ou reforma.
Conforme Intimação (folha 16), solicitou-se que o contribuinte apresentasse original
ou cópia autenticada de Laudo Médico Pericial assinado por Médico Perito (ou Junta Médica) e
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
reconhecendo a Doença Grave, indicando o código CID e fixando, inclusive, a data de início da
doença e o prazo de validade do laudo. No Laudo deve existir uma identificação de que se trata de
documento emitido por SERVIÇO MÉDICO OFICIAL (da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios). Esta Intimação não foi atendida.
O recorrente, em sede Recurso Voluntário, apresentou novo Laudo Oficial (folha
60), datado de 10/08/2017, emitido pelo médico CAP PM QOS no 132306-2, BRUNO BONACCORSI
PERNANDINO, informando que o contribuinte é portador da moléstia CID I 64, Sequela Motora
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729686/2012-62
4
Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, desde agosto/1996, moléstia referida no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, paralisia irreversível incapacitante.
A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão é
assegurada pela Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão."
Portanto, a Lei no 7.713/88 impõe dois requisitos para que os rendimentos sejam
considerados isentos: que os rendimentos sejam de proventos de aposentadoria ou reforma ou
pensão; e a doença esteja dentro do rol especificado no inciso XII do artigo 6o.
A Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 30, acrescentou um
outro requisito para a concessão da isenção:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o. da Lei n.o 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
A IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996, estabeleceu, ainda, a partir de qual
momento a isenção deveria ser aplicada:
Art. 5° Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos: (...)
XII - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.120 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729686/2012-62
5
espondiloartrose anquilosante , nefropatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (AIDS) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1° A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1° de janeiro de 1996, só poderá ser deferida quando a doença houver
sido reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2° A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a
partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria ou reforma;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria ou reforma. (Grifou-se)
§ 3° É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida
no inciso XII.
§ 4° Nas hipóteses dos incisos XII e XXXV, o serviço médico oficial fixará o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle.

Tendo em vista que o recorrente, em sede Recurso Voluntário, apresentou novo
Laudo Oficial (folha 60), datado de 10/08/2017, emitido pelo médico CAP PM QOS no 132306-2,
BRUNO BONACCORSI PERNANDINO1, informando que o contribuinte é portador da moléstia CID I
64, Sequela Motora Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico, desde agosto/1996, moléstia
referida no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, paralisia irreversível incapacitante, entendo
estarem cumpridos os requisitos estabelecidos pela legislação tributária.
Destarte, assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e, no mérito DAR
PROVIMENTO aprovando o pedido de restituição do IRRF incidente sobre o 13o salário, retido nos
anos calendário de 2007 a 2011, em razão de isenção por moléstia grave.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

1 Consulta ao site, em 15 de janeiro de 2026, para verificar que o médico consta dos quadros da PMMG
https://pt.scribd.com/document/710870138/0-26122023100007986
Fl. 68
DF CARF MF
Original